Tribunal: TJDFT
Processo: 0752104-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752104-19.2024.8.07.0000 DESPACHO Esclareça o agravante, no prazo de cinco dias, a divergência do número de referência constante do comprovante de pagamento do preparo (id 67319524 – p. 1), com o da guia de recolhimento (p.2). Faculto ao recorrente efetuar o preparo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator